Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724069-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sul América Companhia de Seguro de Saúde pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante alega que não podem incidir honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de astreintes, devendo tal verba ser extirpada dos cálculos, ante a ausência de caráter condenatório da multa por descumprimento, que possui natureza sancionatória. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a incidência de honorários sobre as astreintes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ter que pagar verba que pode, futuramente, ser considerada excessiva. Com relação à relevância da argumentação recursal, compulsando os autos, observa-se que, em sua impugnação, o agravante questionou a aplicação de honorários sobre as astreintes. Contudo, na decisão agravada (ID no 153889380), o Juízo a quo não analisou de forma expressa tal questão, tendo concluído que, “sobre o valor das astreintes incide correção monetária, o que representa simples recomposição do valor da moeda, de forma a impedir o desgaste do valor em mora pela inflação. Contudo, não incidem juros de mora, a multa prevista no art. 523, §1o do CPC, pois estes exercem a mesma função sancionatória pelo retardo no cumprimento da obrigação. Assim, sua cumulação com as astreintes importa em bis in idem, sendo este o entendimento do c. STJ”. Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração e, mais uma vez, o Juízo recorrido não analisou a questão de forma clara. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho da decisão que julgou os embargos declaratórios (ID no 159725325): “Com relação à incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor fixado a título de astreintes, a decisão de ID no 153889380 esclareceu que incide correção monetária, o que representa simples recomposição do valor da moeda, de forma a impedir o desgaste do valor em mora pela inflação. Contudo, não incidem juros de mora, a multa prevista no art. 523, §1o do CPC, pois estes exercem a mesma função sancionatória pelo retardo no cumprimento da obrigação. Assim, sua cumulação com as astreintes importa em bis in idem, sendo este o entendimento do c. STJ”. Apesar de a decisão agravada não ter analisado com clareza a questão suscitada pelo agravante, cumpre registrar que, a princípio, parece não ser acertado fazer incidir honorários sobre o valor fixado a título de astreintes, dada a sua natureza meramente coercitiva e, por isso, não-condenatória. É exemplo desse entendimento o acórdão a seguir transcrito, verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO REFERENTE A ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2 - Considerando que a impugnação apresentada foi rejeitada e que não houve qualquer pagamento voluntário dos valores objetos do cumprimento de sentença, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC. 3. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. 3.1. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios sobres valores executados referentes às astreintes, pois representam meio de coerção indireta de cumprimento do julgado e não ostentam caráter condenatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido" (Acórdão 1691104, 07017087220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator